Tribunal: STM
Processo: 7000748-22.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000748-22.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: GILIANO COSTA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 6ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - SALVADOR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, denegou a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal,
nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/12/2020 23:14:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178e3d5c6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000748-22.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: GILIANO COSTA DA SILVA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 6ª CJM.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 163 DO CPM. DECISÃO.
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUÍZO DE DELIBAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 93,
INCISO IX, DA CF E DO ART. 315, § 2º, DO CPP. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS NO
PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. DENEGAÇÃO
DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - É pacífico, no âmbito dos Tribunais e desta Corte, o entendimento de que o juízo de
recebimento da Denúncia é de simples delibação, nunca de cognição exauriente da prova,
considerando que, para esse fim, bastaria o exame da sua validade formal e a verificação
da presença de elementos informativos de ocorrência de crime e de suficientes indícios de
autoria
II - Tal provimento judicial, conforme doutrina e jurisprudência pátria, apenas denota a
presunção de que os fatos narrados na Exordial acusatória foram devidamente verificados
e confrontados com as provas constantes do inquérito policial ou com outros documentos
que acompanhem a inicial, gerando no magistrado a mesma convicção de suficiência de
autoria e materialidade provocada na acusação.
III- Incabível, no caso, a nulidade dos atos praticados pelo Juízo a quo desde o recebimento
da Denúncia, considerando que foram preenchidas as formalidades legais ínsitas ao
disposto no art. 77 e demais artigos do CPPM. Não há que se falar em violação do disposto
no art. 93, IX, da CF e do art. 315, § 2º, inciso I a III, do CPP, até porque esta última
disposição legal incide sobre a motivação de provimento judicial em sede de decretação de
prisão preventiva.
Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem de
Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Brasília, 26 de novembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/12/2020 23:14:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178e3d5c6

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: GILIANO COSTA DA SILVA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 6ª CJM.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de
2S QSS BEI GILIANO COSTA DA SILVA, contra ato da Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM, que
recebeu a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar nos autos da Ação Penal Militar nº 7000028-
69.2020.7.06.0006, pela prática, em tese, do delito capitulado no art. 163 do CPM, c/c o art. 71 do CP comum.
2. Narra a impetrante que a Exordial acusatória está baseada em fatos que informam que o paciente teria,
supostamente, nos anos de 2019/2020, se recusado a obedecer ordem superior, por 10 (dez) vezes, no tocante
ao início do cumprimento das punições, na forma como prescrito no Regulamento Disciplinar da Aeronáutica
(RDAer).
3. Alega, porém, que a autoridade apontada como coatora, em decisão não devidamente fundamentada,
recebeu a Denúncia, pautando-se em argumentos abstratos, uma vez que não apresentou fundamentos
idôneos que justificassem a presença das condições da ação (art. 78 do CPPM), não analisou a presença de
causas extintivas de punibilidade (art. 123 do CPM), tampouco houve fundamentação a respeito da presença
dos requisitos no art. 77 do CPPM, os quais, uma vez ausentes, conduzem à inépcia da inicial acusatória (art.
78, alínea "a", do CPPM).
4. Ressalta a impetrante que a manifestação judicial ora impugnada possui uma carga decisória inegável,
representa uma decisão interlocutória de grande relevância processual e, por ostentar natureza decisória, deve
observar o quanto disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que a motivação serve para
o controle da racionalidade da decisão. Argumenta que a primordialidade de fundamentar as decisões foi
incorporada ao Código de Processo Penal por meio da Lei nº 13.964, de 2019, a qual inseriu o § 2º no art. 315
do CPP, descrevendo minunciosamente hipóteses diante das quais qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, será considerada como não fundamentada. Defende que o citado artigo é
perfeitamente aplicável nesta Justiça castrense por força do art. 3º, alínea "a", do CPPM.
5. A impetrante ainda invocou precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Supremo
Tribunal Federal, sustentando que, embora não se exija uma fundamentação exaustiva no
recebimento da denúncia, faz-se necessário que o provimento judicial seja minimamente motivado. Enfim,
formulou os seguintes requerimentos, in litteris:
"Desta forma, à luz do art. 466 c/c art. 467, alínea "c", ambos do CPPM, requer seja
reconhecida a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, arquivando o inquérito n. 70010-
48.2020.7.06.0006 e dando início ao processo nº 7000028-69.2020.7.06.0006, por expressa e
frontal violação ao quanto exigido pelo disposto no art. 93, IX, da CF e art. 315, § 2º, inciso I a
III, do CPP c/c art. 3º, alínea "a", do CPPM.
3. DA CONCESSÃO DA LIMINAR
Apontada a ofensa à garantia fundamental do paciente, encontra-se presente in casu o fumus
boni iuris.
No mesmo sentido, verifica-se a ocorrência do periculum in mora, pois ficou demonstrada a
inaceitável e injusta manutenção da decisão e eventual julgamento do paciente pautado em
atos eivados de nulidades e praticados ao arrepio do devido processo legal e ditames
constitucionais.
Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da medida liminar, aguarda-se sua

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/12/2020 23:14:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178e3d5c6
CONCESSÃO para determinar a suspensão do processo e por conseguinte da
audiência judicial designada para o dia 21/10/2020.
4. DO PEDIDO
Diante do exposto requer INCIALMENTE a concessão da liminar, determinando-se a
suspensão do processo penal 7000028-69.2020.7.06.0006, até julgamento definitivo do
presente remédio constitucional.
Por fim, demonstrada a ilegalidade e/ou descabimento da respeitável decisão atacada e a
violação direta e frontal da Constituição que sua mantença representa, requer a Defensoria
Pública da União ora Impetrante, após a vinda das informações da autoridade coatora, a
concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor do Paciente para anular
todos os atos praticados no processo penal identificado a partir da decisão que recebeu
a denúncia, para que o Juízo de origem a aprecie de forma fundamentada, nos ditames do art.
77 e art. 78, ambos do CPPM, e art. 123, do CPM.
(...).". (Evento 1, documento 1). (Grifos do original.)
6. Por meio da Decisão de 16/10/2020, indeferi o pedido de liminar, ante a ausência dos requisitos ensejadores
da concessão da medida excepcional (Evento 5).
7. Em resposta ao pedido de informações, a Drª. SUELY PEREIRA FERREIRA, Juíza Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 6ª CJM, esclareceu, in litteris:
O pronunciamento judicial proferido em decorrência de um Juízo de admissibilidade é proferido
após a verificação de todos os requisitos constitucionais e legais, não se prestando à uma
cognição exauriente da prova, sob pena de se afetar outro princípio não menos importante que
o da necessidade de fundamentação, que é o da imparcialidade.
Ademais, segundo o Art. 129, inciso I, da Constituição, a legitimidade para propor a ação penal
pública é privativa do Ministério Público, que adotou o sistema acusatório. Ao Juiz não é
autorizado, portanto, adentrar no mérito neste momento, pois os autos do inquérito penal se
prestam a formar convicção do órgão acusatório apenas.
(...).
Além disso, conforme se depreende do recebimento da denúncia acima transcrito, durante o
juízo de admissibilidade, esta Magistrada realizou um controle jurisdicional das formalidades
legais dos artigos 77 e demais do CPPM, incluindo eventuais causas de extinção da
punibilidade.
(...).
Verifica-se então que não foram praticados atos decisórios após o recebimento da denúncia e
que a defesa tomou conhecimento dos autos há mais de um mês e quinze dias, tendo a
oportunidade de impugnar qualquer irregularidade relativa ao oferecimento da denúncia,
preferindo atacar o ato de recebimento, que se mostra regular, pois se presta a uma análise
superficial dos requisitos mínimos legais para oferecimento da denúncia e continuidade da
persecução penal, tendo por isso natureza de despacho ordinatório e não propriamente
decisório." (Evento 10)
8. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo parecer subscrito pela ilustre Subprocuradora-Geral
da Justiça Militar Drª. ARILMA CUNHA DA SILVA, a qual opinou pela denegação da Ordem de Habeas Corpus por
entender que a "concessão do writ representaria o exauriente exame da prova indiciária, configurando,
especialmente, indevida intromissão na lídima atribuição do Parquet na instância a quo".
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/12/2020 23:14:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178e3d5c6

VOTO

O presente Habeas Corpus preenche seus respectivos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
2. Como o requerimento de suspensão do Processo de origem já foi superado pelo indeferimento da liminar,
passa-se a enfrentar o pedido do impetrante para que seja concedia a ordem de habeas corpus para anular
todos os atos praticados no processo a partir da decisão que recebeu a denúncia, para que o Juízo de origem a
aprecie de forma fundamentada, nos ditames do art. 77 e art. 78, ambos do CPPM, e art. 123 do CPM.
3. Segundo o impetrante, a Decisão da autoridade apontada como coatora não se encontra devidamente
fundamentada, uma vez que recebeu a Denúncia, pautando-se em argumentos abstratos, sem apresentação
de argumentos idôneos que justificassem a presença das condições da ação (art. 78 do CPPM) ou manifestação
se existiam causas extintivas de punibilidade (art. 123 do CPM), tampouco houve fundamentação a respeito da
presença dos requisitos no art. 77 do CPPM, situações que poderiam conduzir inépcia da inicial acusatória (art.
78, alínea "a", do CPPM).
4. Porém, não assiste razão ao impetrante.
5. Sobre o assunto, vale referenciar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, em comentários ao art. 78 do
CPPM, in litteris:
"204. Fundamentação para o recebimento da denúncia: como regra, é
desnecessária. Trata-se de uma presunção consagrada pelos julgados de que os fatos
narrados na peça do órgão acusatório foram devidamente verificados e confrontados com as
provas constantes do inquérito policial ou com outros documentos que acompanhem a inicial,
gerando no magistrado a mesma convicção de suficiência de autoria e
materialidade provocada na acusação. Se assim não fosse, caberia ao juiz, de acordo com
o disposto no art. 78, deste Código rejeitar a peça acusatória." (NUCCI, Guilherme de Souza,
Código de Processo Penal Militar comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p.
113). (Grifos nossos.)
6. In casu, deve ser afastada, com bastante tranquilidade, a tese do impetrante de que a Decisão que recebeu a
Exordial acusatória teria violado frontalmente o disposto no art. 93, IX, da CF e no art. 315, § 2º, inciso I a III, do
CPP c/c art. 3º, alínea "a", do CPPM.
7. Ora, ao analisar os autos da Ação Penal Militar nº 7000028-69.2020.7.06.0006, verifiquei que a Juíza Federal
da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM recebeu a Denúncia nos seguintes termos, in litteris:
"O Ministério Público Militar ofereceu denúncia (evento 12) contra o 2S GILIANO COSTA DA
SILVA, por incurso no art. 163 do Código Penal Militar c/c art. 71 do Código Penal.
Verifica-se que, em tese, a conduta revela crime de competência da Justiça Militar da União,
por força do disposto no art. 124 da Constituição Federal c/c o art. 9º do Código Penal Militar.
Por estar revestida das formalidades legais, previstas no artigo 77 e seguintes do CPPM,
RECEBO A DENÚNCIA, oferecida pelo MPM em face do 2S GILIANO COSTA DA SILVA.
Autue-se. Registre-se.
Cite-se o acusado, na forma legal, ficando desde já nomeada a Defensoria Pública da União
para o patrocínio da respectiva defesa, caso não possua condições financeiras para constituir
advogado particular, inclusive para indicar testemunhas, caso queira.
(...)." (Evento 1, documento 2, da APM.)
8. Importa ressaltar que são válidas as argumentações da impetrante de que os provimentos judiciais,
principalmente na esfera penal, devem observar o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e que o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/12/2020 23:14:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178e3d5c6
art. 315, § 2º, inciso I a III, do CPP, deve ser aplicado nesta Justiça castrense, segundo a invocação do art. 3º,
alínea "a", do CPPM. Ocorre que, em relação ao provimento judicial inerente ao recebimento da Denúncia, a
fundamentação é totalmente distinta daquela exigida, por exemplo, para a decretação de uma prisão
preventiva. Aliás, sobre esse assunto, a ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Drª. ARILMA CUNHA DA
SILVA manifestou-se, com muita propriedade, in litteris:
"Ad argumentandum tantum, não há que se cogitar na aplicação subsidiária do § 2º do art. 315
do Código de Processo Penal (introduzido pela Lei nº 13.964/2019), sendo que não estamos
diante de lacuna a preencher no CPPM, sobretudo quanto ao ato de recebimento da
denúncia. Além disso, a norma referida pela Defesa diz respeito à normativa própria
no capítulo relativo à prisão preventiva, dentro do Código de Processo Penal
comum." (Grifos nossos).
9. Porém, impera nos Tribunais e nesta Corte que o juízo de recebimento da Denúncia é de simples delibação,
nunca de cognição exauriente da prova, considerando que, para o recebimento da Denúncia, bastaria o exame
da sua validade formal e a verificação da presença de elementos informativos de ocorrência de crime e de
suficientes indícios de autoria, conforme o seguinte precedente, in litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 315 E 311 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DA RESPOSTA À
ACUSAÇÃO NO PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO DE
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE
ATENDE A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME EXAUSTIVO DA PROVA NA VIA ESTREITA E EXPEDITA DO HABEAS CORPUS.
POTENCIALIDADE LESIVA À REGULARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR E À FÉ PÚBLICA.
A Carta Magna de 1988 confirmou o postulado do juízo natural da Justiça Militar da União
também para julgar civis responsáveis pela prática de crimes militares na órbita federal,
revigorando, no plano constitucional, a preexistente dicção do artigo 9º, inciso III e suas
alíneas, do Código Penal Militar de 1969. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal Militar.
O Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar são diplomas legais especiais, tendo
como razão para isso os peculiares traços da Caserna e dos bens jurídicos tutelados. Destarte,
por força do princípio da especialidade, são diplomas com disciplinas próprias, infensos,
portanto, às modificações e preceitos da lei processual comum, dentre elas a que introduziu o
instituto da 'resposta à acusação'. Precedentes do Superior Tribunal Militar.
O juízo de recebimento da Denúncia é de simples delibação, nunca de cognição
exauriente da prova. Bastante, pois, para o recebimento da Denúncia, são o exame
da sua validade formal e a verificação da presença de elementos informativos de
ocorrência de crime e de suficientes indícios de autoria. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.
Denúncia que atende a todos os requisitos previstos do artigo 77 do Código de Processo Penal
Militar, não incidindo, de outra parte, em qualquer das hipóteses elencadas no artigo 78 do
mesmo Código.
Não cabe falar em inépcia da Denúncia, bem como assegurar - na via estreita e expedita do
Habeas Corpus - que, somente por conta de uma aventada invalidade de uma prova
documental, que não haveria justa causa para a Ação Penal Militar a que responde o Paciente.
Como cediço, no atual estágio do direito penal pátrio, não mais vige o malsinado sistema de
prova tarifada, de modo que pode o Magistrado formar o seu convencimento com base em
todo o contingente probatório (livre convencimento motivado). Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.
Hipótese em que o simples fato de o Paciente ter efetivamente logrado enganar a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/12/2020 23:14:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178e3d5c6
Administração - ingressando indevidamente nos seus quadros - é indicativo cabal e suficiente
da potencialidade lesiva do seu agir.
Denegação da Ordem.
Unânime.". (Habeas Corpus nº 7000082-21.2020.7.00.0000, Relator: Ministro LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, Decisão publicada no DJe em 22/6/2020). (Grifos acrescidos.)
10. Aliás, esse precedente desta Corte está integralmente alinhado à jurisprudência da Suprema Corte,
conforme demonstra o seguinte julgado, in litteris:
"Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME
DE CONCUSSÃO. APTIDÃO DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ATENDIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA RECEBIDA.
1. A fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de
cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para essa fase,
delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência ou
não da imputação criminal.
2. No caso, a denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas, a
partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, permitindo o pleno exercício do direito
de defesa.
3. Está presente, ademais, substrato probatório mínimo em relação à materialidade e à autoria.
4. Denúncia recebida." (Inq 3966, Relator: TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em
8/9/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 08-10-2015 PUBLIC 9-10-2015.) (Grifos
nossos.)
11. Vê-se, pois, que a própria Suprema Corte, como órgão responsável pela uniformização da interpretação das
normas constitucionais, não vislumbra qualquer violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, em
relação a decisões de recebimento de denúncia que observaram a simples aptidão da peça inaugural, não
havendo necessidade de ser empreendida uma cognição exauriente, como ocorreu no caso vertente.
Ante o exposto, denego a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.